Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-11.2022.8.11.0046
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000057-11.2022.8.11.0046
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO
RECORRENTE: ELIZANE POZZEBON
RECORRIDO: CAB COMODORO LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 07/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CORTE INDEVIDO DE ÁGUA. FATURA EM NOME DA LOCADORA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO LOCATÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO ART. 485, VI DO CPC. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Havendo interesse da parte recorrente na produção de prova testemunhal, requerida em sede de impugnação a contestação, que em tese comprovaria a legitimidade ativa para requerer os direitos discutidos em juízo, mormente em razão da existência de relação locatícia, o julgamento antecipado da lide de forma adversa aos interesses da parte postulante configura cerceamento de defesa.
2. Recurso conhecido e provido.
3. Sentença anulada com retorno com autos à instância de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, oportunizando a produção da prova testemunhal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-11.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZANE POZZEBON - CPF: 517.879.462-15 (RECORRENTE), CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE - CPF: 334.026.578-05 (ADVOGADO), CAB COMODORO LTDA - CNPJ: 09.104.947/0001-17 (RECORRIDO), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB COMODORO LTDA - CNPJ: 09.104.947/0001-17 (REPRESENTANTE), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024